Tribunal: TJMT
Processo: 1027436-96.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO AVARIADOS. INFORMAÇÃO IMEDIATA. AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTO DAS CONDIÇÕES PARA A EFETIVAÇÃO DA TROCA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. PESSOA JURÍDICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 227 DO STJ. DANOS MORAIS INEXISTENTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA AFASTAR OS DANOS MORAIS.
1. No caso dos autos houve entrega de produtos avariados noticiado pela comprovadora no prazo de dois dias, momento no qual a fornecedora concordou com a restituição do material.
2. Ausência de imposição de condições para a substituição.
3.Ônus que incumbe a parte ré. Fato impeditivo, extintivo ou modificativo de direito. Regramento art. 373 do CPC.
4. Dever de restituir os itens avariados.
5. O Superior Tribunal de Justiça admite, conforme entendimento sumulado no verbete 227, que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Todavia, para que seja indenizável é indispensável a comprovação de que a imagem e o seu bom nome da pessoa jurídica tenham sofrido abalo perante a sociedade.
6. Carência de provas, no caso concreto quanto a eventual existência de danos morais. Danos morais não comprovados.
7. Sentença parcialmente reformada.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027436-96.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS AP
ARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ODSON R R DA SILVA - ME - CNPJ: 27.854.891/0001-08 (RECORRENTE), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), COLUNA MATERIAIS D CONSTRUÇÃO ME (RECORRIDO), FILIPE MENEGUETI - CPF: 032.918.441-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023